Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-35.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000516-35.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 825.894.701-00 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, DE DÉBITOS EM ABERTO, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E FATURAS – PROVAS UNILATERIAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamento, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 150,38), e condenou-a ao pagamento da multa por litigância de má fé (9,9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas e relatórios unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e
PROCEDENTE
o pedido contraposto,
e o faço
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
(art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Por fim, no caso em apreço, a parte reclamante, apenas declarou a sua insuficiência de recursos, mas não comprovou a sua incapacidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios do processo.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade requerido.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve comprovação da contratação e que a sentença se baseou em provas estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois não houve a juntada de contrato.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em telas com dados pessoais, históricos de pagamento, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. A parte Recorrida entende demonstrada a relação jurídica com base em telas internas com dados pessoais, históricos de pagamento, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas, no entanto, tais documentos não estão lastreados em contrato.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamento, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a única registrada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 150,38 (cento e cinquenta reais e trinta e oito centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020